Tribunal: TJDFT
Processo: 0710062-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Nulidade por cerceamento de defesa. Ausência de prova. Supressão indevida da fase probatória. Recurso provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória e realização de perícia tempestivamente requerida.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao realizar o julgamento antecipado de mérito sem oportunizar a dilação probatória.
III. Razões de decidir.
3. Ausentes as hipóteses do art. 355 do CPC, não é admitido o julgamento antecipado de mérito, de modo que deverá ser proferida decisão de saneamento e de organização do processo, em atenção ao art. 357 do CPC, momento em que serão resolvidas as questões processuais pendentes e delimitadas as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória.
4. As razões de decidir da sentença de parcial procedência foram na contramão da desnecessidade de prova, uma vez que o Juízo de origem pontuou que o Réu não teria se desincumbido de seu ônus probatório.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno do processo à origem para abertura da fase de produção de provas.
Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido tempestivo de produção de prova técnica e, em seguida, o julgamento de improcedência baseado na ausência da prova”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, inc. I e II, 357.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07115778420228070003, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, 08.02.2024.